Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0713248-49.2025.8.07.0000 REQUERENTE: MARIVANDA COSTA GAMA LIMA REQUERIDO: BANCO BMG SA DESPACHO Trata-se de requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente com pedido de efeito suspensivo formulado por Marivanda Costa Gama Lima, em sede de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação declaratória de nulidade, com pedido de tutela de urgência, n. 0710644-34.2024.8.07.0006, ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A. Cumpre apenas aguardar o julgamento da Apelação interposta, razão pela qual se impõe a extinção e o arquivamento da presente medida cautelar. Sem honorários. Certifique-se na apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator